Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716663-79.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DANIEL BRITO DE MEDEIROS, KAREN VENÂNCIO DE MEDEIROS RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ SOARES VIANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação; b) artigos 5o, inciso LV, da CF, 442, e 443, inciso I, ambos do CPC, porque o indeferimento da produção de prova testemunhal acarretou cerceamento de defesa; c) artigo 1.015 do CPC, porque a turma julgadora deveria ter mitigado o rol de cabimento de agravo de instrumento. Requerem no ID 34882465 – Pág. 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Kauê de Barros Machado (OAB/DF 30.848). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. O apelo também não merece transitar quanto à alegada ausência de fundamentação, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1721288/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 13/5/2022). Igualmente não merecem prosseguir as defendidas afrontas aos artigos 442, 443, inciso I, e 1.015, todos do CPC, pois, para se aferir a necessidade ou não da produção de prova testemunhal (AgInt no AREsp 2001199/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2022), ou se é caso ou não de mitigação da taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento (AgInt no AREsp 1.740.157/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 19/4/2022), é indispensável reapreciar fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Kauê de Barros Machado (OAB/DF 30.848). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015